Tribunal: TJDFT
Processo: 0722350-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CÍVEL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COBERTURA SECURITÁRIA. CANCELAMENTO UNILATERAL. ÓBITO DA BENEFICIÁRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu a tutela de urgência para manter a cobertura do tratamento oncológico à beneficiária do plano de saúde, até a sua alta, suspendendo a rescisão contratual unilateral da operadora, sob pena de multa.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em verificar (i) se a beneficiária poderia figurar individualmente, sem intermédio do estipulador, em ação contra a operadora do plano de saúde; (ii) se deve manter o cancelamento unilateral do plano de saúde.
3. Com o falecimento da parte, a análise do interesse recursal.
III. Razões de decidir
4. O falecimento da parte não induz a perda superveniente do interesse recursal, o qual subsiste em relação à confirmação da tutela provisória antecipada.
5. A estipulação em favor da pessoa jurídica não representa óbice a que a beneficiária do plano, na qualidade de destinatária final dos serviços assistenciais, deduza pretensão em face de vício contratual ou de negativa de cobertura.
6. De acordo com a tese firmada no Tema Repetitivo 1.082 do Superior Tribunal de Justiça, a “operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”. No caso concreto, a questão remete à indispensável dilação probatória, tendo em vista dúvida razoável neste momento processual quanto à regularidade da rescisão contratual unilateral, em especial sobre a justificativa, prazo e regularidade da notificação de rescisão aos consumidores.
7. Não se desconsidera a aplicação supletiva dos estatutos da pessoa com câncer e dos direitos do consumidor, especialmente, quando a beneficiária do plano de saúde fica em situação de extrema desvantagem com o abrupto cancelamento.
8. Inexiste o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão antecipatória, pois, se improcedente pedido, a agravante poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial pelos danos.
IV. Dispositivo
9. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
10. Agravo interno não conhecido por estar prejudicado.